Tribunal: TJDFT
Processo: 0006730-69.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissão no acórdão e a verificação de tal vício exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão.
4. Embargos de Declaração Criminal conhecidos e não providos.